Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO POR SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, sentenciante que se ateve aos pedidos formulados, julgando conforme livre convencimento (artigo 370, CPC), expondo as razões de decidir, definido o não reconhecimento de nenhuma irregularidade no auto de infração impugnado pela autora/apelante. Ademais, o fato de a sentença não coincidir com os interesses da parte não significa defeito de fundamentação. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. Pela sentença, pedidos julgados improcedentes ao fundamento de que “não restou comprovada a existência da cadeia de substituição tributária e sua consequente quebra” e de que “não há comprovação de que [o autor] realizou operações interestaduais de venda das mercadorias que dessem origem o crédito fiscal em discussão.” 2.1. Nesta sede, a autora pugna pelo “reconhecimento da violação do princípio da isonomia pela Fazenda ao aplicar decisões diferentes para situações fiscais idênticas;” e “correção das inconsistências por meio da aceitação das retificações fiscais e a anulação da cobrança em duplicidade do imposto, garantindo a justiça e a equidade no tratamento dos contribuintes.”
3. No caso, a autora não demonstrou ter observado os termos da Instrução Normativa no 22/2016 para o ressarcimento do valor do ICMS próprio e do retido por substituição tributária a favor do Distrito Federal, nas hipóteses previstas em lei. Incabível, como pretende a autora, utilizar o crédito próprio sem observar as orientações legais sobre o tema.
4. Na hipótese, considerado indevido o aproveitamento dos créditos tributários, porque a contribuinte escriturou em sua Escrituração Fiscal Digital – EFD (livros fiscais), crédito fiscal referente a produtos sujeitos à substituição tributária, infringindo os art. 34, inciso III, da Lei no 1.254/1996 e os arts.58, inciso III e 328, do Decreto no 18.955/1997.
5. Recurso conhecido e não provido.